Tribunal: TJMT
Processo: 1038469-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038469-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), SONIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.235.191-69 (IMPETRANTE), 3o Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), SONIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.235.191-69 (PACIENTE), ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 067.908.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1038469-47.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: SONIA VIEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA NA PRÁTICA DE CRIME IDÊNTICO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FILHA MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO COMPROVADOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de fundamentação idônea, existência de condições pessoais favoráveis e de filha menor de idade.

III. Razões de decidir

3.1. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração criminosa.

3.2. A paciente ostenta condenação anterior definitiva por tráfico de drogas, o que justifica a segregação para garantia da ordem pública.

3.3. A existência de filha menor não comprova, por si só, a imprescindibilidade da presença materna no lar, tampouco configura causa automática de prisão domiciliar.

3.4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante das circunstâncias fáticas e da periculosidade evidenciada.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. A reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

“2. A existência de filho menor de idade, por si só, não autoriza a substituição da prisão por medida domiciliar sem demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença da genitora."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I e II; 318.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 223.811/SP, Quinta Turma, j. 14/10/2025; STJ, AgRg no RHC 215.680/AM, Sexta Turma, j. 27/8/2025; TJMT, N.U 1016926-85.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 14/07/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1038469-47.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: SONIA VIEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de SÔNIA VIEIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT [autos n. 1001464-64.2025.8.11.0003], que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35,
caput
, ambos

da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente porque não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e de possuir filho menor de idade, é possível a substituição do cárcere provisório por medidas cautelares diversas, sobretudo a prisão domiciliar [doc. digital n. 325776871].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 326021888].

A autoridade judiciária prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 331604350].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 332478850].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1038469-47.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido SÔNIA VIEIRA DA SILVA, por ordem do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n. 1001464-64.2025.8.11.0003.

Consta nos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 10 de abril de 2025, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2025.112475, confeccionado pela 12a CIPM de Barra do Bugres/MT, para elucidação dos fatos e da prisão:

“
NA DATA DE HOJE, 10/04/2025, A EQUIPE DA G.U. DA POLÍCIA MILITAR RECEBEU DENÚNCIA ANÔNIMA INFORMANDO QUE UM CASAL, RESIDENTE NA CIDADE DE PORTO ESTRELA, ESTARIA À FRENTE DE UM PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, E QUE AMBOS TERIAM SE DESLOCADO ATÉ A CIDADE DE BARRA DO BUGRES COM O OBJETIVO DE BUSCAR DROGAS PARA REVENDA. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, FORAM REALIZADAS DILIGÊNCIAS COM O INTUITO DE VERIFICAR A VERACIDADE DOS FATOS.
DURANTE PATRULHAMENTO, A GUARNIÇÃO LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR E ABORDAR O CASAL SUSPEITO. NO MOMENTO DA ABORDAGEM, FOI LOCALIZADA NO BOLSO DO SUSPEITO IDENTIFICADO COMO ROGÉRIO UMA QUANTIDADE DE NOVE (09) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA. DIANTE DO FLAGRANTE, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO. O INDIVÍDUO, NO ENTANTO, RESISTIU À PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO O USO MODERADO DA FORÇA, DENTRO DOS LIMITES DA LEGALIDADE, PARA CONTÊ-LO E PROCEDER COM O ALGEMAMENTO
, GARANTINDO-SE EM SEGUIDA TODOS OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS.
DURANTE ENTREVISTA INFORMAL, JÁ CONTIDO E ALGEMADO, ROGÉRIO ALEGOU QUE A DROGA ERA DE PROPRIEDADE DA SUSPEITA SÔNIA, SUA COMPANHEIRA, E QUE ELE ESTARIA APENAS CARREGANDO. NO MESMO MOMENTO, ROGÉRIO ESPONTANEAMENTE INFORMOU À EQUIPE QUE HAVIA MAIS UMA BARRA DA MESMA SUBSTÂNCIA ESCONDIDA NA RESIDÊNCIA DO CASAL, AUTORIZANDO VERBALMENTE O ADENTRAMENTO, SENDO GRAVADO AUDIO E VÍDEO QUESTIONADA SOBRE A ACUSAÇÃO
,
A SUSPEITA SÔNIA EXERCEU SEU DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO
.
DIANTE DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE ROGÉRIO, A EQUIPE POLICIAL SE DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA DO CASAL, ONDE, NA PRESENÇA DO MESMO, FOI INDICADA A LOCALIZAÇÃO EXATA DA SUBSTÂNCIA UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, ESCONDIDA SOB UM PÉ DE BANANEIRA NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA
. APÓS A APREENSÃO, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS AO QUARTEL PARA CONFECÇÃO DO PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA [...]
”

Embora a paciente tenha permanecido em silêncio no seu interrogatório extrajudicial, seu companheiro, o coacusado ROGÉRIO, afirmou:

“QUE o Interrogando alega que realmente realiza tráfico de drogas na cidade de Porto Estrela e ontem, dia 10.04.25, quando foi abordado pelos Policiais Militares, estava portando nove "trouxinhas" de maconha para realizar a venda e ainda não havia vendido nenhuma "trouxinha" antes de ser abordado;
QUE o tablete de maconha foi apreendido na residência de SÔNIA pelos Policiais Militares; QUE toda a maconha apreendida foi adquirida nesta cidade e somente SÔNIA sabe dizer o nome da pessoa da qual comprou
;
QUE o Interrogando estava vendendo pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada "trouxinha" de maconha
; QUE o interrogando alega que faz apenas um mês que esta traficando maconha na cidade de Porto Estrela;
QUE o Interrogando alega que não foi em companhia de SÔNIA quando a mesma comprou a maconha apreendida
[...]”

Por ocasião da audiência de custódia, ocorrida em 11 de abril de 2025, a juíza de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes argumentos:

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

[...]

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

No que se refere à reiteração delitiva, verifica-se que a autuada Sônia Vieira da Silva possui condenação criminal transitada em julgado pela prática do mesmo delito ora apurado nestes autos, conforme se extrai do processo no 0007628-72.2019.8.11.0008, informação obtida por meio do Sistema de Expedição de Certidões (SEC
).

Diante da reiteração criminosa, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública, pois apesar da autuada ter sido presa em flagrante e colocados em liberdade em outra oportunidade, não cessou a prática de delitos, evidenciando que não possuem comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão
.

[...]

Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.

[...]

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Diante do exposto, acolho a representação feita pela autoridade policial e o pedido ministerial na presente audiência e, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de [...] SÔNIA VIEIRA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal [...]”

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente em 2 de junho de 2025, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em 3 de julho de 2025, a juíza singular reanalisou os fundamentos da prisão preventiva, mantendo-a, nestes termos:

“Da análise dos autos, denoto que não houveram quaisquer situações fáticas ou jurídicas diversas, daquela em que a prisão preventiva dos denunciados foi decretada,
porquanto remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva, proferida nos autos no 1001139-89.2025.8.11.0008 – ID 197251606, a qual mantenho e utilizo como ratio decidendi (fundamentação)

[...]. Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti,
externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis),

consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO e REITERAÇÃO DELITIVA
. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT). Dessa forma, não vislumbro prima facie, a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da liberdade aos autuados. Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso. Logo, incabível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva que fica mantida por seus fundamentos”

Por fim, quando da realização da solenidade instrutória e julgamento – na data de 1o de outubro de 2025 – a prisão foi novamente reanalisada e mantida, conforme se observa de excerto do termo de audiência,
verbis
:

I – DA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

Em atendimento aos ditames do art. 316, parágrafo único, do CPP, passo à reanálise da manutenção da prisão do denunciado.

Pois bem.

Os fundamentos para a segregação cautelar estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, vejamos, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Da análise dos autos, denoto que o pedido formulado não traz à tona quaisquer situações fáticas ou jurídicas diversas, daquela em que se decretou a prisão preventiva do acusado.

Ainda, a custódia provisória do denunciado se faz necessária para garantia da ordem pública, pois o crime praticado é grave sendo necessário preservar a credibilidade da Justiça, bem como em virtude da repercussão do crime.

Insta consignar ainda, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que este tipo de delito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram, a segregação cautelar do denunciado mostra-se salutar para a preservação da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa
.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Dessa forma, não vislumbro prima facie, a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da liberdade ao autuado.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Logo, incabível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva que fica mantida por seus fundamentos.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP, MANTENHO incólume a decisão que decretou a prisão preventiva dos denunciados ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO e SONIA VIEIRA DA SILVA”

Percebe-se que as decisões se encontram motivadas em elementos
concretos
e estão amparadas em argumentos
idôneos
a ensejar a manutenção da custódia preventiva, haja vista a
reiteração delitiva da paciente
.

Como bem destacado pela juíza singular, há
outro apontamento
em seu nome [autos n. 0007628-72.2019.8.11.0008], no qual foi condenada pela
prática de crime idêntico
, à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, o que justifica, mais ainda, a necessidade da segregação preventiva, sobretudo para
garantia da ordem pública
.

Nesse sentido:

[...] Prisão preventiva mantida com base na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos [...], mas, sobretudo, por seu histórico criminal, uma vez que o agravante é reincidente específico, ostentando duas condenações definitivas por tráfico de drogas [...]. A gravidade da situação é acentuada pela fato de que o novo delito foi supostamente praticado enquanto ele cumpria pena em regime aberto pelo mesmo crime". [...]
(AgRg no RHC n. 223.811/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

“[...] No caso, o réu é reincidente específico, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública [...]
(AgRg no RHC n. 221.713/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

“[...] As instâncias ordinárias apontaram prova da existência do delito e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública, com base em elementos concretos nos autos, mormente diante do risco de reiteração delitiva, pois o acusado ostenta condenação definitiva por delito idêntico [...] o que constitui fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no HC n. 837.379/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Diante do quadro fático apresentado, não vislumbro motivo juridicamente relevante a justificar a revogação da custódia preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo diante da adequada motivação na necessidade de
garantia da ordem pública
.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A manutenção da custódia está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, sendo desnecessária a substituição por medidas cautelares menos gravosas, conforme precedentes da Corte. IV. Recurso desprovido”
(AgRg no HC n. 952.963/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

“[...] A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do agente representa à ordem pública. 7. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 988.851/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

“[...] De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 10. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 209.543/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Ainda que o impetrante sustente que a paciente possui filha menor de idade [A.K.V. da S., nascida em 6.9.2013, conforme se observa da certidão de nascimento de ID 325776870], não logrou comprovar, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da presença dela no núcleo familiar para o exercício dos cuidados essenciais.

De mais a mais, a paciente não se enquadra em nenhuma das situações contidas no artigo 318, do Código de Processo Penal, sobretudo porque a menor possui 12 (doze) anos completos, razão pela qual o argumento para substituir a prisão não lhe socorre.

Idêntico é o posicionamento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A existência de filhos menores [...] não é, por si só, causa suficiente para banalizar a conduta, em tese, perpetrada, e restabelecer a liberdade ambulatorial, mormente quando ausente demonstração de imprescindibilidade e sem prévia apreciação pelo juízo de origem [...]”
(TJMT, N.U 1016926-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“[...] A mera existência de filhos menores sob os cuidados do paciente não se mostra apta, por si só, a desconstituir a decisão de natureza cautelar, ante a falta de comprovação da imprescindibilidade de sua assistência”
(N.U 1005513-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

“[...] A mera existência de filho menor de 06 (seis) anos de idade não confere, ao genitor, o direito de responder em liberdade ao procedimento instaurado em primeira instância [...]”
(N.U 1029580-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024)

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso
” [STJ, AgRg no RHC n. 215.680/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis” [Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
SÔNIA VIEIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025